Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717044-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIA DE MELO CARVALHO RECORRIDO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID 70661626, os advogados da recorrente pugnam pela reconsideração do despacho de ID 70157259, uma vez que comunicou a renúncia da cliente por meio de grupo de whatsapp. Mantenho o despacho de ID 70157259, por seus próprios fundamentos, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante (mensagem enviada por whatsapp, sem qualquer comprovação quanto à identificação dos destinatários). Ademais, a ciência dada pelo suposto esposo da parte não atende ao disposto no artigo 112 do CPC, diante da natureza personalíssima do mandato judicial. Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento recurso especial por ela interposto, tendo em vista a notícia de acordo realizado nos autos 0706415-23.2023.8.07.0020 (ID 70634587). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007